Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603233-34.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
14/04/2023
Número: 0603233-34.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 06/12/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ENIO JOSÉ VERRI - ELEIÇÕES 2022 - Partido dos
Trabalhadores - PT
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ENIO JOSE VERRI (EMBARGANTE)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ENIO JOSE VERRI DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43570238
13/04/2023
17:43
Acórdão
Acórdão

Num. 43570238 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317431410500000042533245
Número do documento: 23041317431410500000042533245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 12:56:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.878
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603233-
34.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ENIO JOSE VERRI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: ENIO JOSE VERRI
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS O JULGAMENTO. NOVO PARECER TÉCNICO QUE INDICA NOVO
ELEMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS

Os Embargos de Declaração se prestam a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, havida em decisão judicial (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil).
Não obstante a ausência de omissão no Acórdão, é certa a possibilidade de ser analisada
documentação intempestivamente apresentada, e novo elemento apontado em parecer
técnico, não para fins de afastar a irregularidade, mas tão somente com o objetivo de
evitar-se a determinação de recolhimento de valores indevidos à União.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para reduzir o valor do
recolhimento, mantendo-se, contudo, a aprovação das contas com ressalva.

Num. 43570238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317431410500000042533245
Número do documento: 23041317431410500000042533245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 12:56:05

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, para reduzir
o valor do recolhimento, mantendo-se, contudo, a aprovação das contas com ressalva, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ENIO JOSÉ VERRI, em face do Acórdão de ID
43459882, no qual as contas apresentadas foram aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução
da quantia de R$4.000,00 (quatro mill reais) ao Tesouro Nacional.
Sustentam os embargantes a ocorrência de vício de omissão no acórdão, por ter determinado a devolução do
valor integral da Nota Fiscal de nº 7396. Para o embargante, o valor a ser devolvido, em verdade seria de
apenas R$167,64 referente ao abastecimento do veículo de placa AUI 1765. Nesta ocasião junta aos autos
recibo e requisição de abastecimento com o objetivo de individualizar a Nota Fiscal n°7396.
Ainda, alegam que a irregularidade decorre de mero equívoco do funcionário contratado ao utilizar o
veículo que não havia sido contratado para a campanha eleitoral do ora embargante, demonstrando a
existência de boa-fé.
Nestes termos, requer o recebimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para suprimir a
omissão apontada e reformar o entendimento anterior.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos
de Declaração.
Em seguida, os autos foram encaminhados à Unidade Técnica. (ID.43527279).

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, deve ser rejeitado.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 43570238 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317431410500000042533245
Número do documento: 23041317431410500000042533245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 12:56:05
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto
que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO
ELEITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
ABASTECIMENTO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício meramente formal.
A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de macular as contas e ensejar
a sua desaprovação.
Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do FEFC para
abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.
A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos realizados em data
anterior é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a anotação
de ressalvas, quando presentes as informações na prestação de contas final de campanha.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.

No presente caso, a embargante aduz que o acórdão seria omisso, pois desconsiderou que a irregularidade
recai, tão somente, no abastecimento do veículo de placa AUI 1765, cuja utilização na campanha ocorreu
por mero equívoco do contratado.
Constou do acórdão embargado que a determinação a devolução do valor de R$ 4.000,00 em razão de,
primeiro, não ser possível individualizar os valores dos abastecimentos e, segundo, porque referido valor
(utilizado para pagar os abastecimentos) decorre de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC).
Na ocasião, o embargante deixou de atender a exigência do art. 35, §11 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
pois abasteceu veículo não declarado originariamente na prestação de contas, o que ensejou sua integral

Num. 43570238 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317431410500000042533245
Número do documento: 23041317431410500000042533245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 12:56:05
devolução.
No que tange à suposta omissão, o Acórdão embargado fundamentou-se nos documentos até então juntados
aos autos e no Parecer da unidade técnica, que conduziram à conclusão de que:

“Não obstante a ausência de declaração relativa a cessão do veículo possa ser considerada falha
meramente formal, a irregularidade na aplicação dos recursos do FEFC com combustíveis
permanece.Isso porque, é irregular o abastecimento de veículo com recursos públicos, eis que não
houve comprovação da efetiva cessão do veículo para uso na campanha eleitoral do candidato”.

Assim, verifica-se que sua insurgência não diz respeito a quaisquer vícios, não há que se falar em omissão,
mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Ainda, como se percebe, o prestador se vale do presente instrumento para juntar documentação, com
objetivo de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Pois bem.
Compulsando os autos verifica-se que, de acordo com o Parecer Conclusivo da unidade técnica, foram
realizados gastos com recursos do FEFC para abastecimento do veículo de placa AUI1765, para o qual não
houve comprovação de contratação ou cessão/doação. A despesa constou da Nota Fiscal n° 7396, emitida
por AUTO POSTO TUIUTI LTDA, CNPJ 04066922000152 (id 43210830/43363024).
Em seus Embargos de Declaração, a parte aduziu que “foi possível obter junto ao Auto Posto Tuiuti Ltda o
recibo e a requisição do abastecimento da placa AUI 1765 – única questionada – podendo atestar que se
trata do valor de R$ 167,64”. Na mesma oportunidade juntou aos autos, a a NF-e 007396, (ID 43472115),
argumentando que “ a descrição no corpo da nota demonstra detalhadamente que o seu valor total de
R$8.683,87 (em que R$4.000.00 foram pagos com recursos do FEFC e R$4.683.87 foram pagos com
recursos de doação), engloba diversos abastecimentos e, entre eles, o questionado é apenas o da placa AVI
1765 de R$ 167,64”.
Os autos foram novamente remetidos a unidade técnica, que emitiu novo parecer, em que identificou o
cupom fiscal apresentado pelo prestador, assim como, trouxe ao conhecimento outra despesa com
abastecimento no valor de R$204,02, dessa forma, o êxito em individualizar a NF-7396 (ID.43527279),
possibilita o redimensionamento das contas. Assim constou no parecer técnico:

“O prestador de contas juntou diretamente no PJE cupom fiscal no valor de R$ 167,64 (id.
43472113). Mediante análise da nota fiscal de modelo 55 n° 7396, emitida por AUTO POSTO
TUIUTI LTDA, verifica-se que a mesma possui 49 cupons fiscais de modelo 65 vinculados, dos
quais consta registro de abastecimento do veículo placa AUI1765/AVI1765 em 2 documentos: nos
cupons n° 781400 e 779221, conforme segue:”
Logo, é de considerar-se não apenas a documentação trazida pelo embargante, mas também o exame
técnico realizado pela unidade competente para análise contábil das contas, para o fim de se ter como
devidamente comprovado o destino dos recursos públicos, e assim ser determinado o correto valor a ser

Num. 43570238 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317431410500000042533245
Número do documento: 23041317431410500000042533245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 12:56:05
restituído ao Tesouro Nacional decorrente de sua indevida utilização.
De acordo com entendimento firmado por esta Corte, a documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
Neste sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A
PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA RECÁLCULO
DE RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
COMPROVAR DESTINO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público. Precedente.
3. A emissão de cheque nominativo, vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali
identificado o que, aliado à apresentação de contrato e recibo de pagamento contendo os dados
legais necessários e regularmente assinados comprovam a origem e destino dos recursos.
Precedentes desta Corte Regional.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente para reduzir a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional para R$ 100,00 (cem reais), mantendo inalterada a
decisão de desaprovar as contas dos embargantes.
(Descrição inexistente nº 060101707, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 138, Data 18/07/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADA
ESTADUAL.
OMISSÃO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
EXCEPCIONALIDADE.COMPROVAÇÃO PARCIAL DE VALOR A SER DEVOLVIDO.
REDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DO FEFC.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM REDUÇÃO DO VALOR A SER
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A apresentação de documentos por ocasião dos aclaratórios, pode excepcionalmente ser aceita,
quando se prestarem a comprovar o efetivo gasto dos recursos de campanha cuja devolução foi
imposta ao embargante.
2. A efetiva comprovação da correta utilização de parte do recurso do FEFC autoriza a
redução do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
3. Embargos parcialmente providos, para o fim de aprovar as contas com ressalvas e reduzir o valor
a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 43570238 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/04/2023 17:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041317431410500000042533245
Número do documento: 23041317431410500000042533245
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/04/2023 12:56:05
(Prestação de Contas nº 06031392820186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/05/2020)

Neste cenário, em vista dos documentos apresentados a destempo, é de se conhecer os presentes Embargos
de Declaração, acolhendo-os parcialmente para o fim de determinar a redução do valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional para a quantia de R$371,66 (trezentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim de específico de reduzir a determinação de
restituição de valores, para a quantia de R$ 371,66 (trezentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos),
relativo a utilização indevida de recursos do FEFC, no prazo e forma constantes do Acórdão, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603233-
34.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ENIO JOSE VERRI DEPUTADO FEDERAL, ENIO JOSE VERRI -
Advogados dos EMBARGANTES: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A,
ALISSON SILVA ROSA - PR30184, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, para reduzir o valor do
recolhimento, mantendo-se, contudo, a aprovação das contas com ressalva, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.04.2023.